Tribunal: TJMT
Processo: 0008491-04.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008491-04.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOVANIL EMILIO DE SOUSA - CPF: 022.343.191-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IRACI PEREIRA DUARTE (APELANTE), IRACI PEREIRA DUARTE - CPF: 156.779.901-91 (APELANTE), ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA - CPF: 897.138.931-15 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), FIRMINO DUARTE - CPF: 429.156.601-82 (VÍTIMA), JOVANIL EMILIO DE SOUSA - CPF: 022.343.191-53 (ADVOGADO), JOVANIL EMILIO DE SOUSA - CPF: 022.343.191-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), IRACI PEREIRA DUARTE - CPF: 156.779.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O VOGAL QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU POLICIAL MILITAR – DENÚNCIA POR CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 205,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 439, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 205,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AFASTADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 36 DO CPM – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Para a caracterização da legítima defesa putativa, pressupõe-se ‘não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa, além de ser indispensável que haja erro plenamente justificado acerca da situação de ataque supostamente perpetrada pela vítima’ (TJMT, Ap no 69665/2012)
”
(N.U 0023711-37.2014.8.11.0042, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

Comprovadas tanto a autoria como a materialidade delitiva, impõ
e-se a condenação do recorrido pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 205,
caput
, do Código Penal Militar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008491-04.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal Código 310500, em que o Conselho Permanente de Justiça Militar, à unanimidade, decidiu pela absolvição de ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA da suposta prática de homicídio simples, disposto no art. 205,
caput
, do Código Penal Militar, pelo reconhecimento da descriminante putativa por erro de fato, nos termos do art. 36, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (
Decisum
– fls. 67/76 – Id. 75941983).

Irresignada com a decisão de piso, o Ministério Público pugna pela condenação do acusado, ao argumento de que
“a tese de ocorrência de legítima defesa putativa não restou comprovada no caso vertente, uma vez que o cotejo entre as provas documentais, periciais e testemunhais, colhidas tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, demonstram que o réu Sd PM Alessandro Zimmermann de Oliveira, premido de intenção homicida, ceifou a vida do Sd PM Firmino Duarte”
(fls. 12/36 – Id. 75941984).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso de apelação, posto que o apelado agira moderadamente com os meios que dispunha no momento em legítima defesa putativa, realizando dois disparos utilizando-se da técnica policial “
método Giraldi”
para se defender, justificando-se, assim, sua absolvição (fls. 50/63 – Id. 75941984).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (Id. 84475498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal Código 310500, em que o Conselho Permanente de Justiça Militar, à unanimidade, absolveu ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA do delito de homicídio simples, previsto no art. 205,
caput
, do Código Penal Militar, pelo reconhecimento da descriminante putativa por erro de fato, nos termos do art. 36, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (
Decisum
– fls. 67/76 – Id. 75941983).

Narra a denúncia:

“(...) Consta nos autos que, na noite do dia 02 para o dia 03 de abril de 2011, por volta das 00:00hs, em via pública do Bairro Jardim Gramado, nesta capital, o policial militar SD PM ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA, fazendo uso de arma de fogo, efetuou dois tiros contra a vítima SD PM Firmino Duarte, causando-lhe as lesões constantes no laudo necroscópico de fls. 151/156, que foram suficientes para lhe provocar a morte.

Depreende-se do Inquérito Policial Militar que a testemunha Suellen dos Santos Nascimento era noiva da vítima Firmino Duarte, e havia rompido o noivado dias antes do ocorrido. Na data dos fatos, a vítima Firmino compareceu no Posto Manacá, onde Suellen trabalhava e insistia em conversar com ela, fato este que causou a sua demissão. Por este motivo, o SD PM Zimmermann, que estava no Posto Manacá no dia, acionou, via rádio, o oficial de área do dia, 1o Ten PM Airton, solicitando sua presença no pátio do posto de Gasolina Manacá, situado na Av. Fernando Correa, onde a vítima SD PM Firmino Duarte estava apresentando condutas inconvenientes junto a sua ex noiva, tal como: se ela não falasse com ele, este provocaria um escândalo no local, como consta nas declarações de fis. 24/25. Instantes depois, a viatura solicitada chegou ao local, mas a vítima SD PM Firmino não se encontrava mais naquele ambiente.

Posteriormente, a guarnição composta pelo SD PM Jones e SD PM Israel compareceu ao posto para dar apoio a Suellen e Aline, ex-noiva do SD PM Firmino e amiga, respectivamente, tendo em vista que estas estavam receosas de ir embora sozinhas por causa do comportamento apresentado pela vítima. A viatura policial acabou dando carona para Suellen, Aline e para o denunciando. Durante o percurso até a residência das garotas, a vítima SD PM Firmino, que estava desarmada, perseguiu a viatura, sendo que, no bairro Jardim Gramado, atravessou seu veículo em frente à viatura policial, desceu e se dirigiu ao denunciado SD PM Alessandro Zimmermann de Oliveira, ocasião em que desferiu um soco no acusado e afastou-se, fazendo cessar a agressão.

Ato contínuo, o denunciando SD PM Alessandro Zimmermann de Oliveira sacou sua arma e efetuou dois tiros de arma de fogo, atingindo a região torácica e epigástrica da vítima (fl. 156), que culminaram com a sua morte. Não restou satisfatoriamente esclarecido durante as investigações policiais a razão pela qual o denunciando, SD PM ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA, estava a paisana no posto de combustíveis, onde Suellen trabalhava, e por que deu apoio pessoal a ela, inclusive acompanhando-a na viatura policial para ir embora para sua casa. Há informações que sugerem que ele trabalhava no posto fazendo “bico” de segurança e tinha um relacionamento amoroso com Suellen”
(fls. 234/237 – Id. 75947971).

Por oportuno, colaciono os fundamentos utilizados pelo douto magistrado de primeiro grau para absolver o acusado,
in verbis
:

“(...) Pela fração de segundos, pode-se concluir que a decisão tomada pelo acusado seria de se defender contra uma possível agressão iminente por disparo de arma de fogo, já que o réu conhecia a vitima, por serem policiais militares lotados no mesmo Batalhão (9° BPM), viu a vítima discutir com sua ex mulher é presenciou a vítima perseguir e interceptar fisicamente uma viatura militar em uma perseguição de veículo até certo ponto cinematográfica.

Pela vítima ser policial militar treinado por óbvio que o acusado fez a leitura de que a vítima poderia estar armada ou lhe agrediria com violência, de modo que, não esperando ser atacado, precipitou-se efetuando dois disparos de arma de fogo, totalmente proporcional, conforme as circunstâncias dos autos.

No caso, incide a hipótese de erro de fato, previsto no art. 36 do CPM:

“Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato Que tornaria a ação leuitima”. (grifei)

Com efeito, diante do estado de surto da vítima, o réu supôs, por falsa percepção da realidade, conforme as circunstâncias do caso concreto, que seria injustamente agredido, na medida em que a vítima, furiosa, saiu em perseguição de uma VTR, interceptou-a e veio para cima do réu, oportunidade em que o réu repeliu a agressão com dois disparos de arma de fogo.

Assim, para o acusado existiu a agressão iminente contra a vida dele, talvez até uma iminente agressão real, mesmo estando a vítima desarmada, por se tratar de policial militar treinado. Se a situação fática existisse, o acusado certamente estaria amparado pela excludente de ilicitude. Neste caso, deve ser levada em consideração as frações de segundo no caso concreto e a iminência de uma injusta agressão contra a sua própria vida ou integridade física, o que nos leva a concluir, que pelo princípio da razoabilidade, que no caso concreto o erro seria inevitável (inescusável) aos olhos do homem comum, o que autoriza o reconhecimento da exclusão da ilicitude.

(...)

Ante o exposto, VOTO PELA IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o acusado Alessandro Zimmermann De Oliveira, pela suposta prática do delito descrito no artigo art. 205, do Código Penal Militar, nos termos do artigo 439, alínea "d" do CPPM (...)”
(fls. 72/74 – Id. 75941983).

Irresignada com a decisão de piso, o Ministério Público pugna pela condenação do acusado, ao argumento de que
“a tese de ocorrência de legítima defesa putativa não restou comprovada no caso vertente, uma vez que o cotejo entre as provas documentais, periciais e testemunhais, colhidas tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, demonstram que o réu Sd PM Alessandro Zimmermann de Oliveira, premido de intenção homicida, ceifou a vida do Sd PM Firmino Duarte”.

Após analisar os elementos carreados aos autos, tenho que assiste razão ao Ministério Público como passarei a expor.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pela portaria para instauração de inquérito (fls. 259/261 – Id. 75941971), auto de prisão em flagrante (fl. 263 – Id. 75941971), certidão de óbito (fl. 15 – Id. 75941973), boletim de ocorrência (fls. 12/16 – Id. 75941974), Relatório do 9o Batalhão de Polícia Militar (fls. 23/45 – Id. 75941974), laudo de necrópsia no 1.9067.1.2011.14342-01 e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 36/45 – Id. 75941975).

Quanto à autoria delitiva, o apelado alegou em seu interrogatório policial que agira sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, posto que o ofendido veio até sua direção, lhe desferiu um soco e em seguida, colocou a mão na cintura, momento em que o recorrido realizou dois disparos de arma de fogo, vejamos:

“(...) que no posto o declarante mostrou para ambos que o Sd Firmino estava próximo dali, na praça; que nisso foram os três na viatura, o declarante, a ex-namorada do Firmino e uma amiga dela; que não percebeu a presença do Sd Firmino atrás da viatura; que somente já no bairro Jardim Gramado que percebeu a presença do Sd Firmino em seu veículo que seguia a viatura, visto andar colado a esta;
que o Sd Firmino baixou o vidro de seu veículo e disse “... para aí... para aí... eu quero falar com o Zimmennann...”, sendo que a viatura continuou o deslocamento, momento que as meninas começaram a gritar “...ele vai atirar em nós... ele vai atirar em nós...”; que o declarante disse ao Sd Jones, que era o motorista da viatura, para não parar, visto não ter nada a falar com o Firmino; que nisso aquele insistia em “fechar” a viatura, momento que próximo uma curva, ele ultrapassou a viatura e parou à frente desta, sendo que o Sd Jones nesse momento disse “...vamos ter que dar voz de prisão pra ele...”; que o Sd Firmino desceu, bem como o Sd Jones e Sd Israel também desceram, indo de encontro uns com os outros, não sabendo dizer o que conversaram; ato contínuo, o Sd Firmino saiu de lado e foi em direção ao declarante, desferindo um soco que atingiu seu braço e em seguida afastou para trás e levou a mão em sua cintura, sendo que o declarante por temer por sua vida e crendo que o Sd Firmino fosse sacar uma arma, e disparar em sua direção, o declarante reagiu, se defendendo, não sabendo naquele momento se o Sd Firmino estava ou não armado; que não sabe dizer quantos disparos realizou, mas posteriormente ficou sabendo que foram dois disparos; que depois disso saiu da viatura e viu o Sd Firmino cair ao solo, sendo que ainda disse “... tem que prestar o socorro para ele...”, sendo que em seguida ligou para o SAMU.
Ratifica que teve todas as oportunidades para ir embora, mas não foi, pois preferiu ficar no local; Perguntado se já teve alguma rixa como Sd Firmino e como era a relação com o mesmo, Respondeu que nunca teve problemas com ele; que tinha uma relação profissional; Perguntado qual era o grau de envolvimento com a ex-namorada do Sd Firmino, Respondeu que nenhum; Perguntado o que quer dizer com “teve todas as oportunidades para ir embora, mas não foi”, e se acredita que se tivesse optado por fugir não seria repreendido pelo Sd Jones e Sd Israel, Respondeu que poderia ter fugido do local, pois ambos os PM’s estavam distantes do declarante no momento em que conversava com a atendente do SAMU, e posteriormente ter se apresentado com advogado e responder em liberdade, visto a intenção do declarante era permanecer no local e se apresentar espontaneamente, pois sua intenção não era ter matado o Sd Firmino e disparou contra ele tão somente para se defender (...)”
(sic – fls. 13/15 – Id. 75941972 – grifei).

Perante o Juízo, o réu ratificou os fatos narrados extrajudicialmente, vejamos:

“(...) Que mais a frente ultrapassou a VTR e a interceptou com seu veículo; Que a guarnição desceu no intuito de prendê-lo; Que Firmino desviou dos policiais, vindo em sua direção e desferiu-lhe um soco, em ato contínuo afastou para traz levando a mão na cintura, temendo por sua vida e imaginando que Firmino fosse sacar uma arma e disparar em sua direção, reagiu, se defendendo; disparando contra a Firmino; Que imediatamente desceu da VTR e pediu para prestarem socorro para a vítima, sendo ele próprio que chamou o SAMU para socorrê-lo; Que permaneceu no local parta adoção das medidas legais; Que não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, mas apenas se defender (...)”
(Id. 82942953).

Ouvida no 9o Batalhão de Polícia Militar, a testemunha
Suellen dos Santos Nascimento
, ex-namorada da vítima, deu detalhes de como ocorreram os fatos, vejamos:

“(...) que era ex-namorada do Sd Firmino, que inclusive já moraram juntos; que por diversas vezes terminaram (reataram o namoro; que neste ano, no dia 25.03, marcaram data para se casarem, todavia, uma semana antes daquela data, disse ao Sd Firmino que não iria mais casar com o mesmo, situação que o mesmo não aceitou e a procurava e importunava com freqüência; que inclusive a ameaçava de morte e depois pedia desculpas, isso por várias vezes; que inclusive a proibia de trabalhar, fazendo-a optar em trabalhar ou ficar com ele, sendo que fez a 1a opção, motivo do rompimento do casamento; que o Sd PM Firmino dizia que ela tinha um caso com o Sd Zimermman e que ele iria matar os dois; que na data de ontem (02.04.11) por volta das 20:00h o Sd Firmino chegou no local de trabalho da declarante e começou a beber cerveja, sendo que por várias vezes procurou a declarante para conversar, sendo dito que não podia, pois estava em local de trabalho; que inconformado o Sd Firmino disse que se ela não falasse com ele, o mesmo iria provocar um escândalo naquele local; que o Sd Firmino ainda disse que se ela não quisesse mais vê-lo iria acabar com sua própria vida e a da declarante; que o Sd Firmino ainda disse que iria segui-la aonde ela fosse; que o Sd Firmino permaneceu bebendo até cerca de 22:30 horas, horário de fechamento do posto; que nesse ínterim chegou alguns amigos do Sd Firmino e fizeram companhia ao mesmo no consumo de bebida alcoólica; que foi chamada atenção pelo seu superior, inclusive fora demitida; que o Sd Zimermman também estava no Posto, mas do lado de fora; que não sabe dizer o que o Sd Zimerminan fazia naquele local; que já havia visto o Sd Zimermman no Posto outras vezes, mas todas fardado, na viatura; que depois que o Sd Firmino chegou no posto, em seguida chegou o Sd Zimermman; que por volta da 23:00h, ao fechar o caixa, percebeu o Sd Firmino em seu carro, estacionado um pouco abaixo do posto, na praça; que diante disso e temerosa, ligou para o 190 e pediu apoio de uma viatura pois estava com medo, em razão das ameaças proferidas pelo Sd Firmino; que no momento em que falava ao 190, sua prima Marcilene, que é frentista do mesmo posto, disse que não precisava ligar pois o Sd Zimermman já havia ligado para uma viatura e seria mais rápido; sendo que ao desligar o telefone a viatura já havia chegado; que desconhece os dois policiais que vieram nesta viatura; que embarcou nessa viatura, juntamente com sua amiga Aline, visto que esta viera de carona com a declarante para o posto; que embarcou também nesta viatura o Sd PM Zimermman, não sabendo a declarante dizer o porquê; foi no banco traseiro direito da viatura, sua amiga Aline no meio e o Sd Zimermman no banco traseiro esquerdo e os dois policiais fardados nos bancos da frente; que num certo momento perguntou aos policiais se o Sd Firmino não os estavam seguindo; que mais a frente foi percebido um sinal de luz de um veículo que antecedia a viatura, sendo que os policiais não pararam;
que mais a frente o Sd Firmino avançou com seu veículo parando na frente da viatura, momento que desceu e foi em direção do Sd Zimermman, sendo que o policial (Sd Israel) que estava no banco do passageiro desceu da viatura e disse para o Sd Firmino “... Calma Firmino.... vamos conversar”;
que o Sd PM Firmino rente a janela traseira da viatura gritou para o Sd Zimermman “Sai daí, você tá com medo
...”
; que nisso o Sd Firmino deu um murro no Sd Zimermman e nisso este deu dois tiros no Sd Firmino; que o Sd Firmino caiu no chão, e estava respirando; que nisso o Sd Israel disse para o Sd Zimennman “o que é isso... o que você fez?...”; que ficou com medo e saiu correndo, ficando longe da viatura; que depois se aproximou novamente e percebeu que o Sd Firmino não mais respirava; que nisso virem outras viaturas. Perguntado há quanto tempo namora o Sd Firmino, respondeu que uns três anos. Perguntado se nesse período alguma vez o viu, a paisana, portando arma de fogo, respondeu que sim, nó primeiro ano de namoro, sendo que ele deixava no carro, depois não viu mais. Perguntado qual o seu grau de envolvimento com o Sd Zimermman, respondeu que nenhum, que não o conhece; que ele já foi algumas vezes de viatura no posto; Perguntado se não tem nenhum envolvimento com o Sd Zimermman, por que o mesmo foi com a declarante na viatura para levá-la em casa, sendo que haviam dois policias fardados para isso, respondeu que não sabe porque ele foi (...)”
(sic – fls. 279/281 – Id. 75941971).

Em Juízo, a testemunha
Suellen
ratificou os fatos narrados em sede de inquérito, ressaltando que
“numa certa rua lá, ele entrou na frente da viatura, desceu do carro rapidão e bateu na porta do carro onde o Zimmermann estava sentado. (...) Tipo assim, ele chamou pra briga. (...)
O Zimmermann sentado já deu um tiro nele
. Ao ser indagada se a vítima chegou a agredir fisicamente o Sd PM Zimmermann, respondeu: Pra mim, não. Pra mim, ele só bateu na porta. (...) Pelo que eu fiquei sabendo, parecia que eles, no batalhão, já não se entendiam. Ao ser indagada se a vítima andava armada, respondeu: Não. Quando a gente terminou, ele falou pra mim, me confessou, que não estava andando armado porque ele estava querendo se suicidar.
Ao ser indagada se, dentro da viatura, o Sd PM Zimmermann dizia alguma coisa ameaçadora, respondeu:
Não, ele só estava com arma na mão

(...)”
(Id. 82942953 – grifei).

Consta, ainda, o depoimento prestado pela testemunha
Aline Lima Santana
, a qual também se encontrava no interior da viatura policial no momento dos fatos:

“
(...) que nisso o Sd Firmino já estava seguindo a viatura; sendo que por diversas vezas tentou “fechar” a viatura com seu veiculo gol; que num dado momento, ao fazerem uma curva,
o Sd Firmino ultrapassou a viatura e parou na frente desta, desceu do veículo e foi na direção Sd Zimermman, momento que o policial que estava no banco dianteiro da viatura tentou intervir
; que o Sd Firmino começou a xingar o Sd Zimermman, sendo que ficou com medo e só ouviu o barulho dos “tiros” (...)”
(sic – fls. 01/03 – Id. 75941972).

Importante trazer a oitiva do Policial Militar
Israel de Almeida
, o qual, após ser fechado pelo veículo da vítima em via pública, ainda tentou conter e conversar com o ofendido antes do fato, vejamos:

“(...) que não ouviu até então nada a respeito de uma possível ameaça por parte do Sd PM Firmino contra uma das moças; que entraram no bairro Coophema e, entrando no bairro Jardim Gramado observou um veículo aproximando da viatura dando sinais luminosos bem próximo da viatura; que o veículo encostou ao lado da viatura e o Sd Firmino, que conduzia o veículo, baixou o vidro e gritava para um das pessoas que estava no banco de trás “pára, pára, quero falar com você”; que nesse momento as moças passaram a dizer “é o Firmino”, então o declarante passou a notar que as moças eram conhecidas do Sd PM Firmino; que o declarante determinou que o Sd PM Jones não parasse a viatura;
que o Sd PM Firmino continuou seguindo a guarnição em alta velocidade, e conseguiu ultrapassar a viatura atravessar seu carro na frente da viatura, obrigando a guarnição a parar; Que o Sd PM Firmino já desceu da viatura bem exaltado, gritando “quero falar com você” e se dirigiu até porta traseira esquerda da viatura, onde o Sd PM Zimermman estava; que o declarante desceu imediatamente da viatura e, no intuito de conter e conversar com o Sd Firmino, rodeou por traz da viatura e disse para ele “espera Firmino, o que aconteceu?”;

que o Sd PM Firmino nem deu atenção ao declarante e
enquanto este tentava falar com o Sd Firmino este este desferiu um soco no Sd PM Zimermman, que ainda estava dentro da viatura
; que visualizou o fato de traz da viatura, pois o Sd Firmino chegou primeiro que o declarante onde estava o Sd Zimermman e o Sd Jonel ainda estava embarcado;
que o Sd Jones modulou no rádio pedindo apoio e tentou desembarcar da viatura porém o fato ocorreu muito rápido; que logo que o Sd Firmino deu o soco no Sd Zimermman, o Sd Firmino retornou o corpo após o movimento do golpe, e o declarante somente escutou os disparos e viu o Sd Firmino cair ao solo; que então o Sd Zimermman ligou para o SAMU; que pouco tempo depois chegaram várias viaturas; que o Sd Zimermman permaneceu calmo o tempo todo; que somente soube que uma das moças era ex-namorada do Sd Firmino quando ele começou a seguir a viatura; que não sabe se o Sd Jones sabia que havia ocorrido um atrito entre uma das moças e o Sd Firmino; que não sabe dizer se o Sd Firmino recuou após dar o soco, mas os disparos ocorreram logo em seguida ao golpe. Perguntado ao declarante se sabe dizer o que o Sd PM Zimermman estava fazendo no Posto respondeu que não sabe; Perguntado se o Sd PM Firmino estava armado respondeu que quando o Sd Firmino desceu do carro não estava armado, pois não visualizou nenhum objeto em sua mão; que nem percebeu se havia algum volume em sua cintura; e que foi feita a busca no veículo do Sd Firmino por outra guarnição, que não se lembra qual, mas que não foi localizado arma no veículo. Perguntado ao declarante se esse apoio a essas moças foi informado ou solicitado autorização ao Oficial de Área, respondeu que não (...)”
(sic – fls. 05/07 – Id. 75941972 – grifei).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Soldado
Santhiago Nathanael Machado Jones.

Pois bem.

De proêmio, impende destacar que o Código Penal Militar não prevê expressamente o instituto da legítima defesa ou do estrito cumprimento do dever legal putativos como preconiza o Código Penal comum em seu art. 20, §1o:
“É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima...”.

Todavia, em uma breve análise da legislação penal militar, é possível identificar como correspondente o erro de fato permissivo escusável, conforme a inteligência do art. 36 do Código Penal Militar
, in verbis:

“(...) É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a inexistêcnia de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima (...)”
.

Aliás, o próprio Superior Tribunal Militar já se manifestou quanto aos institutos das descriminantes putativas (legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal imaginários) na legislação militar, como sendo aqueles descritos no art. 36 do Código Penal Militar, vejamos:

“(...)
Conforme a dicção do art. 36 do CPM, quem atua em legítima defesa putativa (ou outra excludente de ilicitude putativa) deve ser absolvido quando escusável o erro,

o que não se comprovou nos presentes autos, por não se verificar uma situação de fato legitimadora da ação perpetrada pelo Réu.
Apelo a que se nega provimento. Unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação no 0000053-94.2015.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 08/11/2016, Data de Publicação: 06/12/2016) (Grifei).

Assim, para a configuração de hipótese de erro de fato, tal como descrito no art. 36 do CPM, o magistrado deverá proceder uma profunda análise das provas que foram produzidas no curso do processo, evitando-se, assim, medidas injustas, seja em relação ao réu, seja em relação à vítima.

Dessa maneira, na prática, poderá ser reconhecido em benefício do réu uma excludente de ilicitude
desde que presentes todos os requisitos estabelecidos na lei penal militar
, o que não se verifica
in casu
, eis que não vislumbrada a ocorrência da referida excludente, pois ausente prova que justifique o erro quanto à realidade fática, bem como o uso moderados dos meios necessários.

Explico.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que não restou devidamente comprovada a versão apresentada pela defesa de que o recorrido teria praticado sua conduta sob o manto da legítima defesa putativa, especialmente quando confrontada com os depoimentos das testemunhas que se encontravam no local do fato e que dão lastro à versão apresentada pela acusação.

Como se vê, o apelado acompanhou todo o trajeto do ofendido até a sua direção, desde o momento em que a vítima desceu de seu veículo e se deslocou a local próximo da janela esquerda da porta de trás da viatura policial.

Aliás, a vítima não portava nenhuma arma de fogo, sendo que nenhuma das pessoas ali presentes observou o ofendido trazendo algo consigo ou fazendo algum movimento em direção a sua cintura. Não bastasse isso, não fora localizada nenhuma arma no interior do veículo do ofendido.

Por outro lado,
com a arma já em punho,
tal como relatado pela testemunha
Suellen
, o recorrido, que se encontrava no interior da viatura e no banco de trás do motorista, foi chamado pela vítima para a briga, momento em que o acusado realizou dois disparos em direção à vítima em região vital que culminaram na sua morte.

Do laudo de necropsia e mapa para localização de lesões, observa-se que foram realizados dois disparos de arma de fogo, a saber: um na região mamária interna superior esquerda e outro na região epigástrica, tendo o projétil que atingiu o tórax perfurado o ventrículo esquerdo do coração (fls. 38/45 – Id. 75941975).

Assim, tenho que não há dúvidas de que o réu poderia ter se utilizado de outros meios possíveis e necessários para repelir eventual agressão por parte do ofendido.

O acusado, mesmo devidamente treinado sobre como proceder em uma abordagem policial, sequer apontou a arma em direção à vítima ou deu ordem de parada quando poderia fazê-lo. Decidiu, então, empunhar a arma de antemão, aguardar a aproximação da vítima e, tão logo esta se aproximou, realizou dois disparos.

Aliás, o acusado tinha ainda a companhia de outros dois policiais militares, devidamente fardados e munidos de armas de fogo, que em nenhum momento souberam lidar com toda essa situação complexa e mal conduzida.

Examinando de forma objetiva as circunstâncias do fato, é de se concluir que não há elementos concretos que permitam concluir que o réu agira por erro plenamente justificado, não preenchendo os requisitos
estabelecidos na lei penal militar para a configuração da legítima defesa putativa, nos termos do art. 36 do CPM.

Assim, merece acolhimento a tese trazida pela acusação com a consequente condenação do recorrido
ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA pela prática do crime de homicídio simples, disposto no art. 205,
caput
, do Código Penal Militar.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Em atenção ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, não vejo circunstâncias judiciais a serem consideradas como desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, a qual torno definitiva, tendo em vista a inexistência de agravantes/atenuantes ou minorantes/majorantes a serem consideradas.

Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para condenar o apelado ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de homicídio simples, previsto no art. 205,
caput
, do Código Penal Militar.

É o voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Câmara:

Após analisar atentamente o brilhante voto proferido pelo conspícuo Relator, Desembargador Paulo da Cunha, uma dúvida de ordem processual me assolou: seria a Justiça Militar competente para processar e julgar a presente ação penal?

Na sessão de julgamento, ocorrida em 5/2/2020, a defesa do apelante, à época representada pelo combatente e saudoso advogado Waldir Caldas Rodrigues, suscitou a preliminar de incompetência da Justiça Castrense.

Entretanto, o magistrado de origem não acolheu a preliminar, sob os seguintes fundamentos:

“a) ambos os militares (réu e vítima) estavam em situação de atividade, razão pela qual incide a regra do art. 9o, II, ‘a’, CPM e art. 125, § 4o, CF, salientando que conheciam a qualidade de militar de cada um e trabalhavam no mesmo batalhão, conforme recente jurisprudência dos tribunais militares: STM – APELAÇÃO n. 7001037-23.2018.7.11.0000 RELATOR: MINISTRO ÁLVARO LUIZ PINTO Julgado em 21/05/2019 Publicado em 18/06/2019.

b) o crime teria ocorrido em via pública após a vítima perseguir, abordar e interceptar uma viatura da Polícia Militar que dava suporte e carona para Suellen, Aline e para o réu, oportunidade em que a vítima avançou contra o réu que se encontrava dentro da viatura, vindo a agredi-lo, momento em que efetivou os disparos. Por óbvio, que o crime, em tese, cometido nessas circunstâncias, a ação atinge direta e indiretamente a disciplina, que é a base da organização e das instituições militares”.

Antes de tudo, importa sopesar o contexto fático em que os fatos ocorreram.

A testemunha-chave para elucidação dos fatos, a meu sentir, é Suellen dos Santos Nascimento, ex-namorada da vítima e, aparentemente, o pivô do desentendimento ocorrido entre os policiais.

Pelo que se depreende dos autos, em sua primeira inquirição, no 9o Batalhão de Polícia Militar, Suellen afirmou:

“[...] que
era ex-namorada do SD Firmino
, que inclusive já moraram juntos; que por diversas vezes terminaram /reataram o namoro; que neste ano, no dia 25/03,
marcaram data para se casarem
, todavia, uma semana antes daquela data, disse ao SD Firmino que não iria mais casar com o mesmo, situação que o mesmo não aceitou e a procurava e importunava com frequência; que inclusive a ameaçava de morte e depois pedia desculpas, isso por várias vezes; que inclusive a proibia de trabalhar, fazendo-a optar em trabalhar ou ficar com ele, sendo que fez a primeira opção, motivo do rompimento do casamento; que o
SD PM Firmino dizia que ela tinha um caso com o SD Zimermman e que ele iria matar os dois
; que na data de ontem (02.04.11) por volta das 20:00h o SD Firmino chegou no local de trabalho da declarante e começou a beber cerveja, sendo que por várias vezes procurou a declarante para conversar, sendo dito que não podia, pois estava em local de trabalho; que inconformado o SD Firmino disse que se ela não falasse com ele, o mesmo iria provocar um escândalo naquele local; que o SD Firmino ainda
disse que se ela não quisesse mais vê-lo iria acabar com sua própria vida e a da declarante
; que o SD Firmino ainda disse que iria segui-la aonde ela fosse; que
o SD Firmino permaneceu bebendo até cerca de 22:30 horas
, horário de fechamento do posto; que nesse ínterim chegou alguns amigos do SD Firmino e fizeram companhia ao mesmo no consumo de bebida alcoólica; que foi chamada atenção pelo seu superior, inclusive fora demitida; que
o SD Zimmermann também estava no Posto, mas do lado de fora
; que
não sabe dizer o que o SD Zimmermann fazia naquele local
; que
já havia visto o SD Zimmermann no Posto outras vezes
, mas todas fardado, na viatura; que depois que
o SD Firmino chegou no posto, em seguida chegou o SD Zimmermann
; que por volta da 23:00h, ao fechar o caixa, percebeu o SD Firmino em seu carro, estacionado um pouco abaixo do posto, na praça; que diante disso e temerosa, ligou para o 190 e pediu apoio de uma viatura pois estava com medo, em razão das ameaças proferidas pelo SD Firmino; que no momento em que falava ao 190, sua prima Marcilene, que é frentista do mesmo posto, disse que não precisava ligar pois
o SD Zimmermann já havia ligado para uma viatura e seria mais rápido
; sendo que ao desligar o telefone a viatura já havia chegado; que desconhece os dois policiais que vieram nesta viatura; que embarcou nessa viatura, juntamente com sua amiga Aline, visto que esta viera de carona com a declarante para o posto; que
embarcou também nesta viatura o SD PM Zimmermann, não sabendo a declarante dizer o porquê
;
foi no banco traseiro direito da viatura
, sua amiga Aline no meio e o SD Zimermman no banco traseiro esquerdo e os dois policiais fardados nos bancos da frente; que num certo momento perguntou aos policiais se o SD Firmino não os estavam seguindo; que mais a frente foi percebido um sinal de luz de um veículo que antecedia a viatura, sendo que os policiais não pararam; que mais à frente o SD Firmino avançou com seu veículo parando na frente da viatura, momento que desceu e
foi em direção do SD Zimmermann
, sendo que o policial (SD Israel) que estava no banco do passageiro desceu da viatura e disse para o SD Firmino
‘... Calma Firmino.... vamos conversar’
; que o SD PM Firmino rente a janela traseira da viatura gritou para o SD Zimmermann
‘Sai daí, você tá com medo...’
; que nisso
o SD Firmino deu um murro no SD Zimmermann e nisso este deu dois tiros no SD Firmino
; que o SD Firmino caiu no chão, e estava respirando; que nisso o SD Israel disse para o SD Zimermman
‘o que é isso... o que você fez?...’
; que ficou com medo e saiu correndo, ficando longe da viatura; que depois se aproximou novamente e percebeu que o SD Firmino não mais respirava; que nisso virem outras viaturas. Perguntado há quanto tempo namorava o SD Firmino, respondeu que uns três anos. Perguntado se nesse período alguma vez o viu, à paisana, portando arma de fogo, respondeu que sim, nó primeiro ano de namoro, sendo que ele deixava no carro, depois não viu mais. Perguntado
qual o seu grau de envolvimento com o SD Zimmermann, respondeu que nenhum, que não o conhece
; que ele já foi algumas vezes de viatura no posto; Perguntado se não tem nenhum envolvimento com o SD Zimmermann, por que o mesmo foi com a declarante na viatura para levá-la em casa, sendo que haviam dois policias fardados para isso, respondeu que não sabe porque ele foi (...)”.

Na fase judicial, a aludida testemunha prestou a seguinte declaração:

“[...] numa certa rua lá, ele entrou na frente da viatura, desceu do carro rapidão e bateu na porta do carro onde o Zimmermann estava sentado. (...) Tipo assim, ele chamou pra briga. (...) O Zimmermann sentado já deu um tiro nele. Ao ser indagada se a vítima chegou a agredir fisicamente o SD PM Zimmermann, respondeu: Pra mim, não. Pra mim, ele só bateu na porta. (...) Pelo que eu fiquei sabendo, parecia que eles, no batalhão, já não se entendiam. Ao ser indagada se a vítima andava armada, respondeu: Não. Quando a gente terminou, ele falou pra mim, me confessou, que não estava andando armado porque ele estava querendo se suicidar. Ao ser indagada se, dentro da viatura, o SD PM Zimmermann dizia alguma coisa ameaçadora, respondeu: Não, ele só estava com arma na mão”.

Segundo se extraem dos depoimentos acima, na data de 2/4/2011, por volta das 20h00min, a vítima, SD PM Firmino Duarte, foi até o estabelecimento comercial denominado “Posto Manacá”, local onde sua ex-noiva, Suellen dos Santos Nascimento, trabalhava.

Vale destacar que o acusado, SD PM Alessandro Zimermman de Oliveira, também se fazia presente no mencionado Posto.

Consta da denúncia que
“não restou satisfatoriamente esclarecido durante as investigações policiais a razão pela qual o denunciado, SD PM ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA, estava a paisana no posto de combustíveis, onde Suellen trabalhava, e por que deu apoio pessoal a ela, inclusive acompanhando-a na viatura policial para ir embora para sua casa. Há informações que sugerem que ele trabalhava no posto fazendo ‘bico’ de segurança e tinha um relacionamento amoroso com Suellen”
.

Apesar de negar qualquer envolvimento amoroso com o SD PM Alessandro Zimmermann, Suellen afirmou que seu ex-noivo, SD PM Firmino, dizia que eles tinham um caso e que mataria os dois.

De acordo com a versão de Suellen, por volta das 23h00min, percebeu o SD Firmino em seu carro, estacionado um pouco abaixo do posto e, temerosa, decidiu pedir apoio de uma viatura policial, porquanto estava com medo em razão das ameaças proferidas pela vítima.

Após contato do SD PM Zimmermann chegou ao local a viatura policial na qual estavam os PMs Israel de Almeida e Santhiago Nathanael Machado Jones.

Nisso embarcou na viatura a ex-noiva da vítima, Suellen dos Santos Nascimento, sua colega de trabalho, Aline Lima Santana, e, aparentemente, sem qualquer explicação plausível, o SD Zimmermann também ingressou no automóvel, os três no banco de trás.

Ao sair do posto de combustíveis, o SD Firmino passou a seguir a viatura, chegando a fechá-la. Neste momento, a vítima foi em direção ao SD PM Zimmermann, dizendo:
“Saí daí, você tá com medo?”
, desferindo um soco contra ele.

Em seguida, o SD PM Zimmermann, ao que parece, ainda sentado na viatura, desferiu dois disparos de arma de fogo contra o SD PM Firmino, causando-lhe seu óbito.

Pelo contexto fático delineado nos autos, a mim ficou claro que o SD PM Firmino, ora vítima, perseguiu a viatura não em razão de nela estar Suellen e Aline, a fim de concretizar suas ameaças, mas, sim, para tirar satisfações com o SD. PM Zimmermann, haja vista a desconfiança que trazia consigo a respeito de um possível relacionamento amoroso dele com sua ex-noiva.

Nesse diapasão, o crime foi supostamente praticado por motivo estritamente pessoal e sem qualquer conexão com a atividade castrense.

O Supremo Tribunal Federal, analisando situação semelhada, decidiu que “
Falece competência à Justiça Militar da União para processar e julgar crimes que, embora cometidos por militar das Forças Armadas contra outro militar a elas igualmente vinculado, ainda que ambos da ativa,
não guardem qualquer direta vinculação nem conexão com o desempenho da atividade castrense
, especialmente quando os delitos tenham sido perpetrados
fora do horário de expediente, por motivo de caráter estritamente pessoal
e em lugar não sujeito à administração militar”
[1]
.

Além disso, a Corte Suprema já assentou o entendimento segundo o qual
“o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar
somente desafia a competência da Justiça Castrense
nos casos em que
houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar
. Nesse diapasão,
‘embora o paciente e a vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo que não há quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações’
(HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 11.9.2013). 2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que pacientes e vítima, militares, no momento do crime,
estavam de folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais
, e não se conheciam antes do fato, evidenciada a incompetência da Justiça Castrense”
[2]
.

No caso em apreço, não se põe dúvida que ambos se conheciam, até mesmo porque serviam no mesmo batalhão.

E apesar de Suellen afirmar, em juízo, que soube que eles não se entendiam no batalhão, o réu afirmou que nunca teve problema com a vítima, pois mantinham relação profissional.

Porém, ainda que eles se conhecessem, entendo que a conduta ao apelado foi alheia às suas funções militares, sendo o móvel de sua ação questão eminentemente particular, razão pela qual, a meu viso, compete à Justiça Comum Estadual [e não à Castrense], processar e julgar a presente ação penal, conforme se infere dos arestos do STJ abaixo colacionados:

“[...] III. Paciente que teria praticado o crime durante a sua folga, ou seja,
fora da situação de atividade ou assemelhado
, em local não sujeito à administração militar, sem que reste evidenciada a adequação da hipótese a qualquer um dos casos definidos no art. 9o do CPM.

IV. Há que se reconhecer a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do feito, por inexistência de qualquer circunstância que caracterize a conduta como crime militar, em que pese o suposto autor do crime ser policial militar da ativa e as vítimas serem, igualmente, policiais militares, em situação de atividade.

V. Réu que
não se valeu da condição de militar
, sendo que a conduta a ele imputada teria sido
cometida por motivos alheios à sua função de soldado
da PM/RR.

VI. A
simples condição de militar
do autor e das vítimas dos delitos
não implica, necessariamente, em competência da Justiça Castrense
, notadamente se o réu encontrava-se fora de serviço quando das práticas delitivas. Precedentes.

VII. Deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Militar e, por conseguinte,
anulada a ação penal
desde o recebimento da denúncia, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado de Roraima e, consequentemente, expedido alvará de soltura em favor do réu, que se encontra preso desde 08/09/2010 [...]”
[3]
.

“[...] 1. Nos termos da orientação sedimentada na Terceira Seção desta Corte, só é crime militar, na forma do art. 9o, II, ‘a’, do Código Penal Militar, o delito perpetrado por militar da ativa, em serviço, ou
quando tenha se prevalecido de sua função para a prática do crime
. Interpretação consentânea com a jurisprudência da Suprema Corte.

2. Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, deve ser observado, ainda, o disposto no art. 9o, § 1o, do Código Penal Militar, de modo que tais delitos, quando perpetrados por policial militar contra civil, mesmo que no exercício da função, serão da competência da Justiça comum (Tribunal do Júri).

3. No caso, a vítima e o réu – ambos policiais militares à época dos fatos –
estavam fora de serviço
quando iniciaram uma discussão no trânsito, tendo ela sido motivada por uma dúvida da vítima acerca da identificação do réu como policial militar.

4. Nos momentos que antecederam aos disparos, não
há nenhum indício de que o réu tenha atuado como policial militar
. Há elementos, inclusive, que sugerem comportamento anormal àquele esperado para a função, já que supostamente teria resistido à investida da vítima, no sentido de conduzi-lo à autoridade administrativa.

5. O fato não se amolda à hipótese prevista no art. 9o, II, ‘a’, do CPM, notadamente porque
o evento tido como delituoso envolveu policiais militares fora de serviço, sendo que o agente ativo não agiu, mesmo com o transcorrer dos acontecimentos, como um policial militar em serviço
.

6. Inviável, também, concluir pela prática de crime militar com base no art. 9o, III, d, do CPM, ou seja, mediante equiparação do réu (fora de serviço) a um civil, pois, ainda que a vítima, antes dos disparos, tenha dado voz de prisão ao réu, ela não foi requisitada para esse fim nem agiu em obediência à ordem de superior hierárquico, circunstância que rechaça a existência de crime militar nos termos do referido preceito normativo [...]”
[4]
.

Trago à baila, ainda, precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e do Distrito Federal e Territórios,
verbis
:

“Não caracteriza crime militar, na forma prevista no artigo 9o, inciso II, alínea ‘a’ do Código Penal Militar, o homicídio cometido por policial militar
em situação de folga contra outro policial militar
,
que também não estava em atividade
, e por motivos alheios à administração militar.

- A situação de atividade ou assemelhada a que faz menção o artigo 9o, inciso II, alínea ‘a’ do Código Penal Militar não se contrapõe à situação do militar da reserva, mas à daquele que se encontra em situação de folga, fora do serviço, em situação que não guarda conexão com a administração militar”
[5]
.

“[...] 1. A competência do foro castrense deve se ater à esfera de exceção, impondo-se em razão do concreto atentado à ordem, à organização das Forças Auxiliares, à sua segurança e ao interesse
militar.

2. Na hipótese dos autos, não se configura qualquer ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo direito
militar, porquanto a
tentativa de
homicídio ocorreu por desavença particular
, quando réu e vítima encontravam-se de folga e em local distante da administração militar, sendo que ambos inclusive desconheciam a condição de militar do oponente, devendo assim o fato ser julgado pelo Tribunal do Júri”
[6]
.

Conquanto estivesse – sem nenhuma justificativa plausível, uma vez que dois policiais militares faziam a segurança e garantiam a integridade física das vítimas do crime de ameaça – dentro da viatura oficial, por extensão, local sujeito à administração militar, o SD. PM Zimmermann não efetuou os disparos de arma de fogo em situação de atividade ou assemelhada, tampouco a vítima, SD PM Firmino se encontrava nesta condição, se tratando, claramente, de desavença pessoal.

Em outras palavras: a vítima e o acusado não agiram como policiais militares em serviço, e o crime não guarda nenhuma relação direta com o desempenho da atividade castrense, cuidando-se de uma situação eminentemente de cunho particular.

Evidencia-se dos autos que o SD PM Zimmermann atuou como segurança particular, uma vez que acompanhava Suellen e sua amiga Aline até a residência delas, ao invés de um Soldado da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, para,
de ofício
, reconhecer a incompetência da Justiça Militar e, de consequência, anular a ação penal desde o recebimento da denúncia, determinando a remessa dos autos ao juízo da 12a Vara Criminal da Capital, competente para processar e julgar o feito na fase do
judicium accusationis
.

É como voto.

[1]
Decisão monocrática proferida em 9/4/2019, pelo Ministro Celso de Mello, nos autos do HC n. 155245/RS, publicada em 11/4/2019.

[2]
STF, HC 135675, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2017 PUBLIC 15-03-2017.

[3]
STJ, HC 207.927/RR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012.

[4]
STJ, CC 170.201/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 17/03/2020.

[5]
TJPR - 1a C. Criminal - HCC - 905490-2 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - Unânime - J. 05.07.2012.

[6]
TJDFT,
Acórdão 611394
, 20090110806305RSE, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/8/2012, publicado no DJE: 21/8/2012. Pág.: 144.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0008491-04.2011.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA(S):
ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para análise acerca do reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça Militar, pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri.

O apelado ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA, então policial militar, foi denunciado o homicídio praticado em face de Firmino Duarte, também policial militar, nestes termos:

“[...] na noite do dia 02 para o dia 03 de abril de 2011, por volta das 00:00hs, em via pública do Bairro Jardim Gramado, nesta capital, o policial militar SD PM ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA, fazendo uso de arma de fogo, efetuou dois tiros contra a vitima SD PM Firmino Duarte, causando-lhe as lesões constantes no laudo necroscópico de fls. 151/156, que foram suficientes para lhe provocar a morte.

Depreende-se do Inquérito Policial Militar que a testemunha Suellen dos Santos Nascimento era noiva da vitima Firmino Duarte, e havia rompido o noivado dias antes do ocorrido.

Na data dos fatos, a vitima Firmino compareceu no Posto Manacá, onde Suellen trabalhava e insistia em conversar com ela, fato este que causou a sua demissão.

Por este motivo, o SD PM Zimmermann, que estava no Posto Manacá no dia, acionou, via rádio, o oficial de área do dia, 1° Ten PM Airton, solicitando sua presença no pátio do posto de Gasolina Manacá, situado na Av. Fernando Correa, onde a vitima SD PM Firmino Duarte estava apresentando condutas inconvenientes junto a sua ex- noiva, tal como: se ela não falasse com ele, este provocaria um escândalo no local, como consta nas declarações de fls. 24/25.

Intantes depois, a viatura solicitada chegou ao local, mas a vitima SD PM Firmino não se encontrava mais naquele ambiente.

Posteriormente, a guarnição composta pelo SD PM Jones e SD PM Israel compareceu ao posto para dar apoio a Suellen e Aline, ex-noiva do SD PM Firmino e amiga, respectivamente, tendo em vista que estas estavam receosas de ir embora sozinhas por causa do comportamento apresentado pela vitima.

A viatura policial acabou dando carona para Suellen, Aline e para o denunciando.

Durante o percurso até a residência das garotas, a vitima SD PM Firmino, que estava desarmada, perseguiu a viatura, sendo que, no bairro Jardim Gramado, atravessou seu veiculo em frente à viatura policial, desceu e se dirigiu ao denunciando SD PM Alessandro Zimmermann de Oliveira, ocasião em que desferiu um soco no acusado e afastou-se, fazendo cessar a agressão.

Ato continuo, o denunciando SD PM Alessandro Zimmermann de Oliveira sacou sua arma e efetuou dois tiros de arma de fogo, atingindo a região torácica e epigástrica da vitiima (fl. 156), que culminaram com a sua morte.

Não restou satisfatoriamente esclarecido durante a investigações policiais a razão pela qual o denunciando, SD PM ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA, estava a paisana no posto de combustíveis, onde Suellen trabalhava, e por que deu apoio pessoal a ela, inclusive acompanhando-a na viatura policial para ir embora para sua casa. Há informações que sugerem que ele trabalhava no posto fazendo "bico" de segurança e tinha um relacionamento amoroso com Suellen.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia o SD PM ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no artigo 205, do Código Penal Militar, [...].”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça – fls. 238/242-ID 75941971 -).

Em audiência realizada em 5.2.2020, os Juízes do Conselho Permanente de Justiça Militar, sob a Presidência do juiz de Direito Marcos Faleiros da Silva, composto ainda pelos juízes militares [Ten. Cel Rodrigo Guides Machado, Cap. Kleber de Paula e Silva, 1o Tem Wales Fereira de Sousa e 1o Ten], absolveram o apelado Alessandro Zimmermann de Oliveira, à unanimidade, pelo reconhecimento da descriminante putativa por erro de fato (214/218 – ID 75941971). No ato, reconheceram a competência da Justiça Militar sob os seguintes fundamentos:

“A preliminar não procede pelos seguintes fundamentos:

a) Ambos os militares (réu e vítima) estavam em situação de atividade, razão pela qual incide a regra do art. 9, II, “a”, CPM e art. 125, § 4o, CF, salientando que conheciam a qualidade de militar de cada um e trabalhavam no mesmo batalhão, conforme recente jurisprudência dos tribunais militares: STM - APELAÇÃO No 7001037- 23.2018.7.00.0000 RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO. Julgado em 21/05/2019. Publicado em 18/06/2019.

b) O crime teria ocorrido em via pública após a vítima perseguir, abordar e interceptar uma viatura da polícia militar que dava suporte e carona para Suellen, Aline e para o réu, oportunidade em que a vítima avançou contra o réu que se encontrava dentro da viatura, vindo a agredi-lo, momento em que efetivou os disparos. Por óbvio, que o crime em tese cometido nessas circunstâncias, a ação atinge direta e indiretamente a disciplina, que é a base da organização e das instituições militares.”

Irresignada, a 13a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL interpôs apelação criminal visando a condenação do apelado pelo crime tipificado no art. 205 do COM sob assertiva de que
“exsurge do conjunto probatório coligido aos autos que o denunciado ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA, premido de intenção homicida, matou a pessoa de SD PM Firmino Duarte, mediante ao menos dois disparos de arma de fogo”
(Allan Sidney do Ó Souza – fls. 1059-ID 75941981)..

O d. Relator, Des. Paulo da Cunha, proveu o recurso para condenar o apelado por homicídio simples a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por entender que
“não restou devidamente comprovada a versão apresentada pela defesa de que o recorrido teria praticado sua conduta sob o manto da legítima defesa putativa, especialmente quando confrontada com os depoimentos das testemunhas que se encontravam no local do fato e que dão lastro à versão apresentada pela acusação”
.

O e. Des. Orlando de Almeida Perri, de ofício, anulou a ação penal desde o recebimento da denúncia, determinando a remessa dos autos ao juízo da 12a Vara Criminal da Capital, competente para processar e julgar o feito na fase do
judicium accusationis
, por reconhecer a incompetência da Justiça Militar.

Dito isso, vejamos.

O apelado ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA e Firmino Duarte [vítima] eram policiais militares e não se estavam “em serviço” no momento do fato criminoso, sendo que o homicídio ocorreu em via pública, após desentendimento entre ambos.

A motivação do crime não resultou esclarecida, mas há indicativo de um possível envolvimento amoroso entre o apelado e Suellen dos Santos Nascimento, ex-noiva da vítima.

As circunstâncias do fato criminoso, em especial àquelas que antecederam a conduta criminosa [vítima teria cometido crime de ameaça, mas não lhe foi dada voz de prisão] e que culminaram no encontro entre o apelado e a vítima [ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA, supostamente fazendo “bico” como segurança, acionou guarnição policial após a vítima ter ameaçado Suellen dos Santos Nascimento e adentrou à viatura policial na companhia daquela], vulneraram a regularidade das instituições militares, sobretudo ao considerar o local dos disparos de arma de fogo [efetuados do interior da viatura militar em face da vítima que se encontrava do lado externo], a atrair a competência da Justiça especializada.

Ora, uma viatura da Polícia Militar foi utilizada para dar “carona” a civis e a um policial militar de folga, sem registro de ocorrência criminal, além de ter participado de toda a dinâmica criminosa [a vítima “fechou” a viatura com o seu carro, desceu, desferiu um tapa no rosto do apelado e deu dois passos para trás, oportunidade na qual foi alvejada com dois disparos de arma de fogo].

Frise-se que os policiais militares Israel de Almeida e Santhiago Nathanael Machado, os quais compunham a guarnição acionada pelo apelado, foram arrolados como testemunhas e também responderam por transgressões militares (fls. 485), justamente pela forma como foi procedida a ocorrência da ameaça feita pela vítima em face de sua ex-noiva. Em outras palavras, não só o apelado e a vítima eram policiais militares, mas também duas testemunhas presenciais eram militares e estavam em serviço.

O fato de o apelado e a vítima terem uma suposta desavença particular, a qual sequer resultou comprovada ou satisfatoriamente esclarecida, não afasta a competência da Justiça castrense, porque as implicações da prática ilícita tiveram desdobramentos na funcionalidade da instituição militar [atendimento de ocorrência policial sem observância dos procedimentos legais], inclusive com utilização de patrimônio público no crime [viatura policial].

O homicídio encontra tipificação tanto no CPM [art. 205] como no CP [art. 121], de modo que a definição da competência deve ser pautada na existência ou não de vulneração, a partir da conduta, da regularidade das instituições militares, cujo pilar constitucional se baseia em dois princípios: hierarquia e disciplina.

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial de que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar (HC 121.778/AM – Relator: Min. Luiz Fux - 1.7.2014).

Com efeito, para efeitos de aplicação do Direito Penal Militar,
“
o bem jurídico evidentemente protegido pela norma, sempre haverá, de forma direta ou indireta, a tutela da regularidade das instituições militares, o que permite asseverar que, ao menos ela, sempre estará no escopo de proteção dos tipos penais militares”
(NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito penal militar. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 50).

Atente-se que o contexto fático ofende aos princípios básicos do meio militar, hierarquia e disciplina, com afronta à regularidade das instituições militares diante do comportamento do apelado [acionou uma guarnição policial, adentrou a viatura sem estar de serviço e efetuou disparos de arma de fogo contra colega de corporação, inclusive lotado no mesmo batalhão].

Assim, identificada a vulneração de bem jurídico inerente ao serviço e ao meio militar, a Justiça Militar afigura-se competente para julgar o crime contra a vida (STJ, HC 550.998/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.6.2020).

Com essas considerações,
rejeita-se
a preliminar suscitada de ofício e, no mérito,
acompanha-se
o d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021